Tribunal: TJBA
Processo: 8032577-45.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032577-45.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NM EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DO SALVADOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE DO IMÓVEL. PRECEDENTE DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONSTITUAM A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUIZ A QUO NÃO SE SE DEBRUÇOU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Consoante relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
NM EMPREENDIMENTOS LTDA

em face da Decisão interlocutória (
fls.214-216
)
, proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, Dr. Eduardo Carvalho, na Ação de Execução Fiscal (
0855653-77.2016.805.0000
), ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por entender que a parte passiva é legitima para configurar no polo da demanda e que o título executivo é legítimo.

2.
De início quanto a preliminar arguída pelo Agravado entendo deva ser rechaçada, vez que a parte Recorrente

apresentou os argumentos destinados a amparar o seu pedido recursal, buscando convencer o órgão julgador do desacerto do ato decisório atacado.

3.
In casu
, a pretensão do Agravante consiste em obter efeito suspensivo ao presente recurso, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar como Executado, outrossim, a nulidade do título que lastreia a execução fiscal.

4.Com efeito, a questão gira em torno da análise da responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU do imóvel situado na Rua das Azaléias, 334 - paralela, salvador/BA, cep: 41.730-101, com número de inscrição nº 000650418-3, relativo ao exercício de 2012,

no valor de R$ 9.224,86 (nove mil e duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).

5.Nesta jaez, os adquirentes em contrato de compra e venda sem o registro de escritura no cartório de imóveis são pessoalmente responsáveis pelos tributos relativos aos bens adquiridos, segundo reza o art. 131, inciso I, do CTN. Nessa linha de intelecção, o STJ, numa interpretação sistemática, fixou que o dispositivo supra é hipótese de responsabilidade solidária e que a sub-rogação não exclui a responsabilidade do proprietário anterior à alienação.

6.Do cotejo dos autos da execução de origem há informação que existiu um contrato de promessa de compra do imóvel objeto da cobrança–
fls.124-122 –
onde figura como promitente vendedor a OAS

Engenharia e Participações LTDA , que não se sabe ao certo se faz parte do grupo econômico do Agravante, ora Executado, assim como os números de matrícula do imóvel junto a prefeitura de Salvador insertos no contrato não coincidem com a inscrição municipal constante da certidão de dívida ativa(
fl.03 dos autos de origem
).

7.Outrossim , verifica-se dos documentos relativos a ficha de propriedade junto à SEFAZ
(fls.02
) que o proprietário do imóvel devedor das cotas de IPTU é a
NM EMPREENDIMENTOS LTDA, ou seja não há alteração quanto ao responsável tributário.

8.
Depreende-se da leitura da sentença –
Id.55036921
- proferida nos autos da ação ordinária
0116049-63.2010.805.0001
movida pela

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SALVADOR II e que diz respeito aos lotes localizados no Loteamento Alphavile Salvador II, que foi determinado que a tributação relativa aos exercícios de 2011, 2012 e subsequentes dos imóveis localizados no loteamento supra fosse realizada com base no mesmo VUP (Valor Unitário Padrão de Terreno e Construção) utilizado para tributação dos imóveis do Loteamento Alphaville Salvador Residencial (Alphaville I)
,
enquanto não tiver previsão em lei municipal formalmente editada para
a revisão do VUP. A supracitada decisão foi publicada em 25/01/2013.

9.Em seguida, foi realizado acordo entre as partes, em 2014, onde o Município de Salvador concordou em aplicar aos lotes localizados no Loteamento Alphaville Salvador II o mesmo VUP do Loteamento Alphaville Salvador I, como critério do lançamento tributário do IPTU/TRSD no que se refere aos exercícios

de 2011, 2012 e 2013. Homologado acordo na sentença de
Id.64743644
dos autos da ação

0116049-63.2010.805.0001
.

10.Quadra registrar que inobstante o Recorrente afirmar que
foi reconhecida a inexigibilidade das CDA’s referentes aos exercícios de 2011/2012/2013 na sentença proferida na ação
0116049-63.2010.805.0001
,
destaco que a decisão e o acordo apenas determinam que os
imóveis tributados, no tocante ao IPTU/TRSD dos exercícios de 2011, 2012 e subsequentes devem ser apurados usando o mesmo VUP utilizado para tributação dos imóveis do Loteamento Alphaville Salvador Residencial (Alphaville I). Logo,
deve ser analisado caso a caso qual o critério foi fixado para a cobrança do imposto em cada título executivo.

11.Por esta razão,

não há prova inequívoca que demonstre que o Município não aplicou o mesmo VUP estabelecido no pacto supramencionado na apuração do valor atribuído ao IPTU de 2012 do imóvel objeto da controvérsia, vez que a cobrança fora inscrita em divida ativa em 20/11/2014, já após a celebração do pacto

com a Municipalidade, o que faz crer que o ente municipal aplicou o VUP em conformidade com o que foi pactuado.

12.Ademais, os documentos colacionados no
Id.64743105 , fls. 01 e 02
da ação
0116049-63.2010.805.0001
,
embora
demonstrem a diferença de VUP entre dois
boleto
s
de cobrança do IPTU de 2012
, de um
imóvel localizado no Alphaville Salvador II
e outro no
Alphaville Salvador I, o
fato
não imprime a certeza de que na tributação inserta na CDA da execução de origem foi cometida a mesma discrepância em relação a fixação do VUP, em desconformidade com o

acordado com ente fiscal.

13.
Somada a isto têm-se que o acordo foi celebrado em 2014 e os documentos de arrecadação municipal descritos nas linhas acima foram expedidos em 2012, fazendo cair por terra a tentativa de desconstituir a cobrança fiscal perpetrada no título executivo da execução originária.

14.
Por ora, a via utilizada pelo Agravante, qual seja a Exceção de Pré-Executividade, configura-se um instrumento de defesa com vistas a dar maior agilidade e efetividade ao processo de execução. Por esta razão, possui natureza jurídica de incidente processual, admitida somente nos casos em que a matéria possa ser conhecida de ofício pelo juiz e, no mérito, desde que haja prova pré-constituída, diferente do caso posto em análise que traduz maior complexidade.

15.
No que concerne a alegação do Excipiente, ora Agravante, que o índice de correção monetária e juros de mora utilizados foram superiores a taxa SELIC praticada pela União, não é possível que seja enfrentada em segunda instância , pelos simples fato de que o Juízo
a quo

não se debruçou sobre a questão nos moldes em que arguída. Neste contexto, em sede de cognição sumária este órgão
ad quem
não pode enfrentar a questão incidental sob pena de resultar em supressão de instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032577-45.2021.8.05.0000
, de Salvador, em que são Agravante e Agravado
NM EMPREENDIMENTOS LTDA

e
MUNICIPIO DE SALVADOR
, respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível,
conhecer o Agravo de Instrumento interposto e lhe NEGAR PROVIMENTO,
de acordo com o voto da Relatora,
Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA